Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730193-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIA COSTA BAPTISTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pedido liminar foi apreciado e indeferido pelo Desembargador Plantonista. Oficie-se à autoridade apontada coatora, solicitando as informações necessárias. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator